Tribunal: STF
Processo: AI 125581
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-02-05
Data de publicação: 1991-02-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSUAL REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL: INADMISSAO. SOBRESTAMENTO.
        I.  Recurso extraordinário interposto, com argüição de
relevância, sob o palio da Constituição de 1967, tendo sido
inadmitido na origem, agravando o recorrente, não apreciado o agravo
nem a argüição de relevância até a instalação do Superior Tribunal de
Justiça. Com a instalação deste, sobrestou-se o julgamento do agravo,
a fim de propiciar ao recorrente o desdobramento do recurso. Feito o
desdobramento, nos limites da argüição de relevância, e inadmitindo
o recurso especial, segue-se o julgamento do primitivo agravo
interposto contra a decisão que negara trânsito ao recurso
extraordinário, enquanto pendente o julgamento do recurso especial
(lei 8.038/90,  art 27 par. 3. e 4., observadas as hipóteses dos par.
5. e 6. do mesmo artigo), afirmativa que reforça diante do que dispõe
o par. 4. do art. 28 da lei 8.038/90.
        II. Inocorrencia de ofensa a dispositivos constitucionais
que autorize  a admissão do recurso extraordinário, quer porque
improcedente a alegação (quinto constitucional), quer porque se
ofensa tivesse havido, teria sido ela indireta, reflexa.
        III. Agravo regimental improvido.